Tribunal: TJSP
Processo: 1001327-34.2019.8.26.0539
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de vício – Contradição – Inocorrência – Acórdão embargado que fez menção expressa aos motivos fundamentais da decisão, os quais mostram-se coesos – Mero inconformismo – Recurso desarrazoado – Inexistência de vícios – Advertência quanto a multa do art. 1.026 §2o do CPC - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001327-34.2019.8.26.0539/50002, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que são
embargantes STEFANIA DE LIMA MARTINS EPP, ANA MARIA DE LIMA MARTINS
e DECIO JOSÉ MARTINS, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001327-34.2019.8.26.0539/50002 -Voto no 18.124 - TAD
2
VOTO No: 18.124
COMARCA: Foro de Santa Cruz do Rio Pardo - 3a Vara Cível
EMGTE. : Stefania de Lima Martins Epp e outros
EMGDO. : Banco do Brasil S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de vício

Contradição
Inocorrência
Acórdão embargado que fez
menção expressa aos motivos fundamentais da decisão, os
quais mostram-se coesos
Mero inconformismo
Recurso
desarrazoado Inexistência de vícios Advertência quanto a
multa do art. 1.026 §2o do CPC - Embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001327-34.2019.8.26.0539/50002 -Voto no 18.124 - TAD
3
Trata-se de embargos de declaração ao v. acórdão de folhas
09/14 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno
interposto pela embargante, mantendo a decisão monocrática de indeferimento
da gratuidade.
Alega o recorrente que o v. acórdão foi contraditório quanto ao
pedido de gratuidade quanto a pessoa física, afirmando que houve atendimento
da decisão do relator e há presunção de veracidade da declaração de
hipossuficiência, nos termos do art. 99 §3o do CPC.
Traz, ainda, que a documentação carreada evidencia a difícil
condição financeira da pessoa jurídica.
Pretende o efeito infringente.
É o relatório.
Em que pese os esforços da embargante, o recurso é rejeitado.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela embargante em
face de sentença que julgou procedente ação monitoria, constituindo título judicial
em seu desfavor de R$363.811,33.
No recurso, foi requerida a gratuidade, ensejando a prolação da
decisão de folhas 288/289 solicitando documentos, nos termos do art. 99 §2o do
CPC.
A embargante apresentou documentos as folhas 293/312, obtendo
o indeferimento do benefício.
Da decisão, opôs embargos de declaração, pugnando pelo efeito
infringente, sob os mesmos argumentos ora apresentados.
Os embargos declaratórios foram rejeitados por decisão monocrática.
Não contente, a embargante interpôs agravo interno, sob os
mesmos argumentos, o que resultou no acordão agora embargado.
E não agiu diferente a embargante. As razoes do seu recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001327-34.2019.8.26.0539/50002 -Voto no 18.124 - TAD
4
repetem o que já apresentado e superado nos autos, em evidente tentativa de
modificar o que fora decidido.
Sem razão contudo.
Constou da decisão embargada:
Contudo, a comprovação da impossibilidade de custeio deve ser cabal e
não meramente presumida, principalmente em se tratando de pessoa
jurídica. A decisão de fls. 288/289 foi bastante clara acerca de quais os
documentos exigidos para a análise do pedido de gratuidade. Deste
extraiu-se que a pessoa física e a pessoa jurídica podem arcar com as
despesas geradas no processo, de modo que a gratuidade, de fato, não
lhes deve ser concedida.
A decisão inicial foi clara quanto aos elementos que inviabilizaram
a concessão do benefício:
Os apelantes, pessoas físicas, cingiram-se à apresentar declaração de
hipossuficiência (fls. 305) e extratos bancários (fls. 306/309 e 310/312), os
quais indicam movimentação a crédito mensal acima de R$40.000,00
(depósito de R$9.600,00, R$2.900,00, R$25.000,00; R$5.130,00; R$3.547,25
e R$3.595,00). Alem dos proventos de R$4.174,39 de Ana Maria Martins. A
pessoa juridica, por sua vez, trouxe declaração de informações
socieconomicas e fiscais (DEFIS) do exercício de 2018 (fls. 300/302) que
indicam aquisição de mercadorias no total de R$146.492,59. Não há
qualquer informação contundente que indique dificuldade financeira ou
ausência de capital da empresa.
Há clareza também no que concerne a necessidade de
comprovação da hipossuficiência:
Os apelantes, pessoas físicas, cingiram-se à apresentar declaração de
hipossuficiência (fls. 305) e extratos bancários (fls. 306/309 e 310/312), os
quais indicam movimentação a crédito mensal acima de R$40.000,00
(depósito de R$9.600,00, R$2.900,00, R$25.000,00; R$5.130,00; R$3.547,25
e R$3.595,00). Alem dos proventos de R$4.174,39 de Ana Maria Martins. A
pessoa juridica, por sua vez, trouxe declaração de informações
socieconomicas e fiscais (DEFIS) do exercício de 2018(fls. 300/302) que
indicam aquisição de mercadorias no total de R$146.492,59. Não há
qualquer informação contundente que indique dificuldade financeira ou
ausência de capital da empresa.
Não se conforma a recorrente, contudo, o presente recurso não
serve para modificar o decidido. Como já esclarecido, a jurisprudência é firme
quanto à excepcionalidade de atribuição de caráter infringente ou modificativo
aos embargos declaratórios, o que se admite somente em consequência do
acolhimento de eventual omissão, obscuridade, contradição ou para a correção
de erro material, hipóteses que não constam dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001327-34.2019.8.26.0539/50002 -Voto no 18.124 - TAD
5
Desarrazoado o recurso, portanto.
Assim, observa-se que novo recurso protelatório ensejará a
aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o do NCPC.
Diante do exposto, REJEITA-SE os embargos.
ACHILE ALESINA
Relator